Tribunal: TJPA
Processo: 0046154-65.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046154-65.2012.8.14.0301

REPRESENTANTE: JOSE ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA-COOPERDOCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE COOPERADO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por cooperado excluído, em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência nos autos da ação de nulidade de ato de eliminação de cooperado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a cooperativa. Sustenta o agravante a nulidade da decisão monocrática por violação à colegialidade e a nulidade do processo administrativo interno da cooperativa que culminou em sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação é nula por ausência de autorização legal;
(ii) se houve nulidades no processo de exclusão do cooperado, por cerceamento de defesa, ausência de contraditório, e violação ao devido processo legal;
(iii) se são devidas indenizações por lucros cessantes, danos morais e materiais, bem como restituição de valor da cota-parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está autorizada pelo art. 133, XI, "d", do RITJPA, diante da jurisprudência dominante sobre o ônus da prova.
4. Não se verificou cerceamento de defesa, uma vez que o agravante foi notificado e apresentou defesa e recurso administrativos.
5. Inexistem provas do alegado impedimento de acesso a documentos. O agravante não produziu provas mínimas sobre as irregularidades alegadas.
6. A exclusão do cooperado ocorreu em razão de faltas admitidas pelo próprio agravante, como omissão na prestação de contas e inadimplemento tributário.
7. A restituição da cota-parte deve observar o que dispõe o Estatuto Social da cooperativa, não sendo devida indenização pelo valor de mercado, tampouco por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese firmada:
“É válida a exclusão de cooperado quando precedida de procedimento administrativo com observância do contraditório, e não demonstrada a ilegalidade do ato ou a ocorrência de cerceamento de defesa, sendo incabível indenização por lucros cessantes, danos morais ou materiais, bem como restituição da cota-parte por valor de mercado, quando expressamente vedada pelo estatuto.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 31ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 08/09/2025 e encerramento às 14h do dia 15/09/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID. 17345678), interposto por JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA DE SOUZA, contra decisão monocrática (ID.
16936596
) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo ora agravante, mantendo a sentença de improcedência proferia pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Nulidade de Ato de Eliminação de Cooperado c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DA DOCA-COOPERDOCA.

Em
suas razões recursais de ID. 17345678, a parte agravante aduz que a decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação permissiva para o julgamento monocrático, apontando violação ao disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por não haver indicação de contrariedade a súmula, acórdão ou entendimento jurisprudencial que justificasse a atuação unipessoal do relator.

No mérito, alega nulidades no processo administrativo que culminou em sua exclusão do quadro social da cooperativa agravada, notadamente por cerceamento de defesa, ausência de contraditório efetivo e violação ao devido processo legal substancial. Assevera que não teve acesso a documentos essenciais, que auditoria inicialmente favorável foi desconsiderada sem justificativa plausível, e que a assembleia que deliberou por sua exclusão foi conduzida com vícios formais e materiais, inclusive com manipulação de atas.

Postula, com base nessas alegações, a anulação do ato de exclusão, sua reintegração ao quadro social da cooperativa ou, subsidiariamente, o ressarcimento do valor de mercado da cota-parte, além de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais. Requer, ainda, o provimento do recurso com o julgamento colegiado da Apelação, a concessão da justiça gratuita, já deferida em primeira instância, e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID.
17934474
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa a comprovação do recolhimento do preparo recursal, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de nulidade da decisão monocrática

O agravante insurge-se, preliminarmente, contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação por ele interposta, sob o fundamento de ausência de permissão legal para o julgamento singular, notadamente por inobservância ao disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil. Alega que não foram demonstradas as hipóteses que autorizariam a atuação unipessoal do Relator, sendo violado o princípio da colegialidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

A decisão agravada foi proferida com base no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que faculta ao relator negar provimento a recurso que for contrário à jurisprudência dominante do próprio Tribunal ou de Cortes Superiores.

A fundamentação da decisão monocrática baseou-se em entendimento pacífico e consolidado acerca da distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC. A decisão recorrida consignou que o autor, ora agravante, não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a ilegalidade ou arbitrariedade do ato de exclusão da cooperativa agravada.

No presente caso, a decisão monocrática hostilizada reporta-se diretamente ao entendimento jurisprudencial consolidado que atribui ao autor o ônus probatório do fato constitutivo do direito, não se verificando, nos autos, provas idôneas de nulidade do processo administrativo disciplinar, de conduta ilícita da cooperativa ou de exclusão arbitrária que ensejasse reparação por dano material ou moral. Releva destacar que a ausência de juntada da íntegra do processo disciplinar e a falta de diligências processuais aptas a suprir a alegada obstrução documental – tais como pedido de busca e apreensão ou produção antecipada de provas – reforçam o acerto da decisão monocrática quanto à insuficiência do acervo probatório.

Ao deixar de produzir prova mínima do alegado cerceamento de defesa e, ao mesmo tempo, confessar as faltas funcionais que lhe foram imputadas, o autor atraiu para si as consequências de sua inércia probatória, o que levou à improcedência de seus pedidos, entendimento este que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pátria.

Dessa forma, a aplicação do julgamento singular estava plenamente autorizada, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeito a preliminar.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

O presente recurso consiste em mera reiteração dos argumentos já devidamente analisados e rechaçados na decisão monocrática, cuja questão central reside na legalidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão do agravante dos quadros da cooperativa agravada. O recorrente insiste na tese de cerceamento de defesa, alegando que teve seu acesso a documentos essenciais obstruído.

Afirma que arquivos foram apagados, que seu acesso à sede da cooperativa foi proibido e que a nova gestão teria sonegado informações.

Contudo, a argumentação é frágil e desprovida de qualquer suporte probatório. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito recai sobre o autor. No caso, caberia ao agravante demonstrar, de forma inequívoca, os obstáculos supostamente impostos pela cooperativa. Meras alegações, por mais veementes que sejam, não se convertem em prova.

Nesse sentido, jurisprudência pacífica do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INEXISTÊNCIA . ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. ART . 373, I, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC). 2.
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3 . Não houve indevida inversão do ônus probatório, pois utilizada a regra geral de julgamento disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil em relação ao ônus de prova, ou seja, de maneira estática, e não a sua exceção. 4. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, verificando-se se efetivamente houve notificação prévia quanto aos defeitos apresentados na obra ou mesmo a eventual previsão contratual das partes, demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2162381 SP 2022/0204452-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) – grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ . VALE-PEDÁGIO. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação do desembolso do vale-pedágio pela agravante, razão pela qual não faria jus à indenização pleiteada. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ . 2. Cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2117525 RS 2022/0125281-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023)

O agravante não acostou aos autos um único documento que corroborasse sua narrativa. Não há uma ata notarial que ateste a recusa de acesso, um boletim de ocorrência lavrado à época dos fatos, ou mesmo uma notificação extrajudicial enviada à cooperativa requerendo formalmente a disponibilização dos documentos que dizia necessitar. A total inércia probatória do recorrente nesse aspecto fulmina a tese de cerceamento.

Pelo contrário, o que os autos evidenciam é o respeito às garantias formais do contraditório. O agravante foi devidamente notificado, mais de uma vez, para apresentar defesa (ID. 2670071-Págs.49/51), efetivamente a apresentou e, após a decisão de exclusão, interpôs o recurso administrativo cabível (ID 2670072-Págs.05/06). Portanto, foi-lhe oportunizado o direito de se manifestar e de recorrer, o que afasta a alegação de nulidade formal.

Ademais, a narrativa do agravante é contraditória. Ao mesmo tempo em que acusa a nova gestão de ocultar provas, ele próprio admite, em sua defesa administrativa, que "vários documentos sumiram das dependências da COOPERATIVA", o que sugere que a documentação já não estava completa sob sua própria guarda e responsabilidade enquanto diretor. A ausência de zelo com os registros da cooperativa, da qual era gestor, não pode ser posteriormente utilizada como escudo para alegar cerceamento de defesa provocado por terceiros.

O agravante invoca a violação ao devido processo legal em sua dimensão substancial, argumentando que a penalidade de exclusão foi desproporcional e desarrazoada.

Novamente, a tese não se sustenta. A análise da proporcionalidade de uma sanção passa, necessariamente, pela avaliação da gravidade da falta cometida. E, no presente caso, as faltas foram confessadas pelo próprio agravante.

O recorrente admite, tanto na petição inicial quanto em suas manifestações administrativas, que durante sua gestão não detinha expertise técnica para o exercício do cargo e deixou de prestar contas do ano de 2009, bem como, não pagou tributos devidos (IDs. 2670071 e 2670072).

Tais atos configuram uma quebra severa da fidúcia e da diligência exigidas de um diretor. A tentativa de justificar tais omissões pela "falta de expertise técnica" ou pela necessidade de solucionar a crise da nota fiscal eletrônica não o exime da responsabilidade. Um gestor que se vê diante de uma tarefa para a qual não tem competência tem o dever de buscar auxílio profissional ou de comunicar sua incapacidade ao conselho e à assembleia, e não o de simplesmente omitir-se de suas obrigações legais e estatutárias.

A exclusão de um cooperado, especialmente quando este ocupa cargo de direção e comete faltas que prejudicam a coletividade, não é uma medida desarrazoada. Pelo contrário, é um mecanismo de autoproteção da entidade, previsto em seu Estatuto, para resguardar os interesses dos demais membros e a sustentabilidade da própria cooperativa. A decisão, tomada em Assembleia Geral – órgão soberano da cooperativa –, goza de plena legitimidade e se mostra absolutamente proporcional à gravidade das infrações confessadas.

Quanto ao conteúdo da auditoria e sua idoneidade, a divergência entre conclusões técnicas de empresas distintas não é suficiente, por si só, para infirmar a legitimidade do juízo assemblear, sobretudo quando ausente a demonstração de prejuízo ou manipulação deliberada.

Por fim, os pedidos de indenização por lucros cessantes, danos morais e ressarcimento pelo valor de mercado da cota são meros corolários da tese de ilegalidade da exclusão. Uma vez afastada essa premissa, os pedidos indenizatórios perdem completamente seu fundamento.

A obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de um
ato ilícito
. Tendo sido reconhecida a legalidade e a legitimidade do procedimento administrativo e da decisão de exclusão, não há que se falar em ato ilícito praticado pela cooperativa. As dificuldades financeiras e o abalo moral que o agravante alega ter sofrido não decorreram de uma conduta ilícita da agravada, mas sim das consequências diretas e previsíveis de suas próprias faltas como gestor.

Especificamente quanto ao pedido de ressarcimento pelo valor de mercado da vaga, além da ausência de ilicitude, ele esbarra em outra vedação. Conforme bem apontado na decisão monocrática, o Estatuto Social é claro ao prever que, em caso de exclusão, "o cooperado só terá direito à restituição do capital que ele integralizou, devidamente corrigido" (ID 2670071-Pág.36). Trata-se de uma regra estatutária que vincula todos os membros, inclusive o agravante. Acolher o pedido seria violar o pacto associativo e conceder ao recorrente um benefício ao qual ele não tem direito, em detrimento do patrimônio coletivo.

Desta forma, a manutenção integral da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto alinhada com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência pacífica sobre a distribuição do ônus probatório, não havendo no presente agravo qualquer argumento novo capaz de infirmar seus fundamentos, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/09/2025